Tribunal: TJDFT
Processo: 0755699-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0755699-46.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. RECORRIDO: PAULO KAROL RODRIGUES PEREIRA DESPACHO Inicialmente a Recorrente solicitou a retirada do processo da Sessão Virtual para a Sessão presencial por pretender a apresentação de sustentação oral. À véspera da sessão presencial, por meio da petição (ID 53032837), a Recorrente pede novamente a retirada do processo da pauta, desta vez da Sessão presencial (07/11), com o retorno a outra Sessão virtual futura pois já não deseja realizar a sustentação oral, mas sim apresentar os memoriais finais por meio de juntada de arquivos de áudio e vídeo, nos termos da Portaria 1625 – GPR, de 29/06/2023. Assim, não vislumbrando prejuízo às partes, defiro o pedido do requerente nos termos formulados no petitório (ID 53032837), determinando à Assessoria a imediata inclusão na pauta da Sessão designada para 13 a 20/11. Publique-se e intimem-se. Brasília, 06/11/2023. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.